Tribunal: TJDFT
Processo: 0701631-96.2024.8.07.0010
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PASEP. OMISSÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SEM EFEITOS INFRINGENTES. ACÓRDÃO INTEGRALIZADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que cassou a sentença apelada em razão de nulidade por cerceamento de defesa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a existência de omissão no acórdão quanto à alegação de ilegitimidade ativa do ora embargante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração só são cabíveis caso haja obscuridade, contradição, omissão e erro material.
5. Embora o acórdão tenha acolhido a preliminar de cerceamento de defesa para cassar a sentença, verifica-se que permaneceu omisso quanto à alegação de ilegitimidade passiva do apelado.
5.1. Tal omissão é relevante porque a ilegitimidade, por ser causa de extinção do feito sem resolução de mérito, constitui matéria de ordem anterior e lógica à análise de eventuais nulidades processuais por impedir o prosseguimento válido do processo.
6. O Superior Tribunal de Justiça analisou o Tema 1150 e firmou entendimento no sentido da legitimidade do Banco do Brasil nas causas em que se discute falha da prestação de serviço na conta vinculada ao Pasep.
7. No que tange ao prequestionamento, fica atendido nas razões de decidir da decisão, na medida em que se dispensa a manifestação específica sobre artigo de lei, cabendo ao julgador expor tão somente a sua compreensão acerca do tema e proceder à correspondente fundamentação.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e provido, sem efeitos infringentes. Acórdão integralizado.
___________
Legislação relevante citada: CPC, arts. 1.022 e 1.025.
Jurisprudência relevante citada: Tema 1150 do STJ.